Tribunal: TJDFT
Processo: 0717737-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVA TÉCNICA. LAUDO PERICIAL. ELABORAÇÃO DE LAUDO. POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. DOCUMENTOS ESSENCIAIS. NOVOS CÁLCULOS. LAUDO COMPLEMENTAR. OPORTUNIDADE DE CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DEFINIÇÃO CORRETA DO VALORES DEVIDOS. LAUDO HOMOLOGADO.
1. É da própria fase de liquidação de sentença a necessidade participação ativa das partes, no sentido de promover a adequada juntada de documentos que possibilitem consolidar as apurações quanto aos valores devidos em razão da condenação judicial, que é exatamente a hipótese dos autos.
2. No caso, o documento posteriormente juntado pela parte agravante/exequente é uma apólice de plano de saúde, recomendada como documento essencial pelo próprio perito em laudo judicial, para a definição correta dos valores devidos e que foi emitida pela própria parte agravada/executada, mas somente de acesso e conhecimento pelas primeiras neste interregno processual, sendo devidamente conferida a oportunidade de contraditório às partes, razão pela qual não há irregularidade na decisão agravada que homologou os cálculos finais apresentados pelo perito.
3. Recurso conhecido e desprovido.